Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado interposto pelo embargante contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito sob o fundamento da ausência de identificação clara e precisa do pedido formulado na petição inicial. Em suas razões, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão. Para tanto, defende que, ao julgar o recurso, a r. Turma Recursal reconheceu que não houve a correta identificação do pedido, o que não se vislumbra da realidade dos autos. Sustenta que o pedido é devidamente identificado.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer contradição no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
V. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.